Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707453-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOURIVALTO MACHADO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por LOURIVALTO MACHADO NETO em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, reconhecendo a prescrição da pretensão relacionada à cobrança de débitos perseguidos nos autos, julgou improcedente o pedido autoral. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal e requereu o benefício da justiça gratuita (Id 49881265). Assim, concedo à parte recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. BRASÍLIA/DF, 09 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito